Tribunal: STF
Processo: ARE 1313500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COBRANÇA DE CUSTAS REFERENTES À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ESCORREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150 , I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 4-7): 



    “... merece reforma o r. acórdão, em relação à inaplicabilidade da ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016, de forma discrepante, homologou os cálculos, vulnerando a aplicação do Princípio da Legalidade Tributária. 



    (…)



    Ademais, o cálculo das custas sobre o precatório varia conforme o valor da requisição de pagamento. Isso não atende à referibilidade do valor das taxas ao efetivo custo do serviço público estatal, nem mesmo à razoabilidade e à proporcionalidade, acabando por se tornar uma tributação confiscatória. A emissão de precatório não possui custo maior levando-se em consideração o valor requisitado.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 23, p. 1-2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 18, p. 2-3):



    “Cuida-se, in casu, de irresignação contra a decisão que homologou o cálculo das custas referentes à expedição de precatório. 



    Argumenta o agravante, nesse sentido, que a cobrança fere o princípio da legalidade, pois não há previsão legal sobre incidência de custas para expedição de precatório. 



    Tal alegação não merece guarida, na medida em que a cobrança de custas para a expedição de precatório encontra amparo na Lei Estadual nº 6.149/70. 



    Além disso, consta na Tabela IX, item VII, alínea “a” do anexo I da Lei 20.113/2019, previsão de custas referentes ao requisitório de pagamento. 



    (…)



    Desta forma, verifica-se que, ao contrário do que alega o agravante, o referido item também se refere sobre “requisitório de pagamento” e não apenas sobre “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha expedido”, sendo, portanto, cabível a cobrança de custas nas hipóteses de expedição de precatório. 



    (…)



    No mais, a alegação de que a instituição das custas de expedição de precatórios fere a proporcionalidade e a razoabilidade, eis que, segundo o agravante “a emissão de precatório não possui custo maior levando-se em consideração o valor requisitado”, de igual modo, não merece prosperar. Note-se que os fundamentos para a cobrança das custas referentes ao precatório e à requisição de pequeno valor (RPV) encontram previsões legais diversas. ” 



    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à legalidade da cobrança de custas pela expedição de precatório, demandaria a análise da legislação local de regência (Lei Estadual 6.149/1970), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas de ambas as Turmas da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1186921-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.02.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 920779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.12.15) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente